Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743102-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JETI PEREIRA DE OLIVEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Prolação de Sentença no Processo de Origem – Perda do Objeto – Recurso Prejudicado Em consulta ao processo principal, verifica-se ter o juízo de origem prolatado Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator